Tribunal: TJPA
Processo: 0822812-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822812-79.2018.8.14.0301

APELANTE: RAQUEL SOUZA DA SILVA, IVO CAMINHOES LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. FORMALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OBSERVADA. ATO MOTIVADO. LEGITIMIDADE DA APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo proposta por proprietários de cavalo-mecânico e semi-reboque apreendidos durante operação ambiental (Auto de Infração nº 7001/10088/2017/GEFLOR), por transporte de madeira sem licença válida para todo o percurso. Requerida a nulidade do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR, sob o argumento de que os proprietários não foram autuados diretamente, além de alegados vícios formais no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto com a liberação administrativa dos veículos;
(ii) examinar a validade do auto de infração e do termo de apreensão sob a ótica da legalidade, proporcionalidade e observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberação administrativa dos veículos não implica perda do objeto da ação, pois a pretensão dos autores vai além da restituição dos bens, buscando a nulidade do ato administrativo originário, o que mantém o interesse processual.
4. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, recaindo inclusive sobre o proprietário do veículo utilizado na infração, ainda que não haja comprovação de dolo ou culpa (Lei nº 9.605/98, art. 70; Decreto nº 6.514/08).
5. A utilização de formulário padrão não configura, por si só, nulidade, sendo válida a lavratura do auto de infração quando presentes os elementos essenciais, como descrição do fato, sanção aplicada e indicação do dispositivo legal infringido.
6. A apreensão do veículo utilizado na prática de infração ambiental é medida legítima e prevista no art. 101 do Decreto nº 6.514/08, não exigindo habitualidade nem uso exclusivo do bem para fins ilícitos.
7. Restou assegurado o contraditório e ampla defesa, tanto na via administrativa quanto judicial, inexistindo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

" Tese de julgamento:

1. A liberação administrativa de bens apreendidos não descaracteriza o interesse processual quanto à pretensão de anulação do ato administrativo originário.

2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, alcançando o proprietário do veículo utilizado na infração, independentemente de culpa.

3. A apreensão de veículo em operação ambiental é medida legítima e independente de habitualidade ou exclusividade no uso ilícito, desde que motivada e amparada na legislação.

4. O auto de infração goza de presunção de legitimidade, não sendo infirmado por alegações genéricas de vícios formais não comprovados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0822812-79.2018.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAQUEL SOUZA DA SILVA e IVO CAMINHÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0822812-79.2018.8.14.0301
, ajuizada por RAQUEL SOUZA DA SILVA e IVO CAMINHÕES LTDA em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que durante a operação denominada “Novembro Verde”, realizada em novembro de 2017 pelas autoridades ambientais paraenses com o apoio da Polícia Militar, seus veículos – um cavalo-mecânico e um semi-reboque – foram apreendidos em virtude da lavratura do Auto de Infração nº 7001/10088/2017/GEFLOR, por suposto transporte irregular de 41,4019m3 de madeira serrada, sem licença válida para todo o tempo da viagem.

As autoras, todavia, sustentam que não figuraram como autuadas, mas sim o motorista do veículo, terceiro, e que, embora a legalidade da carga não esteja sendo questionada judicialmente, a apreensão dos veículos configura medida desproporcional e indevida.

Alegam, que os veículos apreendidos constituem instrumentos de trabalho lícito, essenciais para a sua subsistência econômica, e que não apresentam qualquer indício de adaptação para prática de infrações ambientais, tampouco reincidência.

Sustentam nulidade insanável tanto do auto de infração quanto do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR, por violação de preceitos legais e constitucionais, como o contraditório, ampla defesa, legalidade e devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. Aduzem que o referido auto foi lavrado com base em formulário padrão, sem indicar de forma clara a penalidade aplicada, o que comprometeu a possibilidade de defesa.

Além disso, alegam violação de dispositivos da Lei Estadual nº 5.887/1995 e da Instrução Normativa IBAMA nº 28/2009, que exigem a motivação específica, individualização e avaliação do bem apreendido, bem como a demonstração de que o mesmo foi utilizado de maneira exclusiva ou reiterada para a prática de ilícitos ambientais, o que não restou demonstrado nos autos administrativos.

Aduzem que não há habitualidade na prática de infrações e que os veículos não se destinam à prática de ilícitos ambientais, sendo o mencionado transporte de carga florestal irregular um ato isolado, requereram em sede de tutela de urgência, a imediata liberação dos veículos apreendidos ou, alternativamente, a nomeação como depositários dos respectivos bens, até o julgamento da lide ou ainda, sucessivamente, a determinação para que o requerido se abstenha de alienar os veículos apreendidos, até o julgamento da lide.

Pediram a concessão de tutela de urgência para liberação imediata dos veículos, preferencialmente sem imposição de encargos, ou, subsidiariamente, mediante termo de fiel depositário. Ao final, requerem a procedência da ação com a decretação de nulidade ou desconstituição do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR.

A sentença recorrida, lançada julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade do auto de infração e da apreensão, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Interposta Apelação, os apelantes sustentam, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, em razão da liberação administrativa dos veículos antes da sentença, pleiteando a extinção do processo sem resolução de mérito, com inversão do ônus da sucumbência.

No mérito, sustentam a nulidade do Termo de Apreensão por diversos fundamentos não enfrentados na sentença, entre eles: ausência de responsabilidade dos proprietários, comprovada boa-fé no transporte da carga, ausência de habitualidade ou uso exclusivo dos veículos em ilícitos ambientais, e ainda vícios formais insanáveis no próprio auto de infração e na lavratura do termo, o que comprometeria a legalidade do ato administrativo.

Argumentam, também, que os fundamentos da sentença não consideraram as provas carreadas aos autos, notadamente os documentos comprobatórios da regularidade da atuação dos recorrentes.

Requerem, ao final, o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com extinção do feito sem julgamento de mérito e inversão da sucumbência. Sucessivamente, a reforma total da sentença para que se reconheça a nulidade do ato administrativo impugnado, com julgamento de procedência da demanda anulatória e a condenação do Estado à devolução dos valores pagos a título de custas e honorários advocatícios.

Apresentadas Contrarrazões o Estado do Pará, rechaça os argumentos levantados, aduzindo a impossibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto, pois mesmo a liberação administrativa não impede a continuidade do exame judicial quanto à legalidade do ato originário.

Defende a legalidade do ato administrativo e a responsabilidade objetiva dos proprietários dos veículos apreendidos.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando legítima a apreensão dos veículos diante da infração ambiental apurada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrentá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Os apelantes sustentam, em sede preliminar, que teria ocorrido perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que os veículos objeto do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR foram liberados administrativamente antes da prolação da sentença, circunstância que justificaria a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Alegam, com base nesse raciocínio, a ausência de interesse de agir e requerem, inclusive, a inversão do ônus da sucumbência. Tal argumentação, no entanto, não merece prosperar.

Afigura-se absolutamente equivocada a tese recursal quanto à alegada perda do objeto. Ainda que a liberação dos veículos tenha ocorrido no curso do processo, fato que, inclusive, não se discute, a pretensão principal da demanda persiste íntegra e não foi satisfeita de forma voluntária pela Administração.

O pedido formulado pelos autores/apelantes não se restringe à restituição dos veículos, mas objetiva, de forma clara e explícita, a decretação de nulidade do ato administrativo que embasou a apreensão (o referido Termo de Apreensão) e, por via de consequência, o reconhecimento de vícios formais e materiais no exercício do poder de polícia ambiental.

Sendo assim, a controvérsia persiste. Não há falar em extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, eis que os requisitos de interesse, utilidade e necessidade da jurisdição permanecem inalterados. A pretensão formulada é resistida, o contraditório foi plenamente instaurado, e o direito invocado não foi satisfeito pela mera liberação administrativa dos veículos.

Consequentemente, é juridicamente inviável o pedido de inversão da sucumbência com base em suposta perda superveniente do objeto. Não se pode impor à parte adversa a responsabilidade por custas e honorários se esta não deu causa à propositura da ação nem reconheceu o pedido, especialmente quando a liberação dos bens se deu por conveniência da Administração Pública e sem reconhecimento formal da nulidade dos atos impugnados. A inversão dos ônus sucumbenciais exige, nos termos do art. 85 do CPC, a existência de sucumbência material e causalidade objetiva, o que aqui não se verifica.

Em sendo assim,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto
, uma vez que a controvérsia persiste no tocante à legalidade do auto de infração e do termo de apreensão.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação está assentada na análise da legalidade do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR, lavrado em 16 de novembro de 2017 durante a “Operação Novembro Verde”, na qual foram apreendidos um cavalo-mecânico e um semi-reboque de propriedade dos apelantes, por suposto transporte de 41,4019m3 de madeira serrada sem licença válida para todo o tempo da viagem.

Os apelantes sustentam que não podem ser responsabilizados pela infração ambiental porque a autuação teria recaído sobre o motorista do veículo, pessoa distinta dos proprietários. Ocorre que tal entendimento colide frontalmente com o regime da responsabilidade administrativa objetiva ambiental, previsto no art. 70 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e regulado pelo Decreto nº 6.514/2008 que trata sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

Nos termos do Decreto nº 6.514/2008, a responsabilidade pela infração ambiental é atribuída àquele que a tenha cometido direta ou indiretamente, inclusive o proprietário do bem utilizado como instrumento da infração, independentemente de dolo ou culpa.

Trata-se de norma compatível com a função preventiva e repressiva do direito ambiental, calcada no princípio da precaução e da responsabilidade solidária pela proteção dos bens ambientais.

Dessa forma, a titularidade dos veículos utilizados no transporte irregular de madeira configura, por si só, fundamento bastante para a imposição das sanções administrativas de apreensão e aplicação de penalidades, não sendo exigível, para tanto, a comprovação de ciência ou conivência direta do proprietário com o ato ilícito praticado pelo condutor.

Sustentam que os autos administrativos teriam sido lavrados com base em formulários padrão, desprovidos de motivação e de elementos individualizadores. A crítica, contudo, não se sustenta tecnicamente.

Em primeiro lugar, a utilização de formulário padrão pela Administração Pública não representa, por si só, vício de forma ou nulidade, desde que nele constem os elementos essenciais exigidos por lei, quais sejam: qualificação do infrator, descrição do fato, norma violada, sanção aplicada e indicação de meios de defesa.

Ademais, a utilização do referido formulário decorre de previsão normativa, especificamente, o §2 do Art. 101 do Decreto nº 6.514/2008,
in verbis:

§ 2
o
A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram o agente autuante a assim proceder.

In casu,
tais requisitos encontram-se presentes nos documentos constantes dos autos.

Desta feita, o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser infirmado por prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia aos autores nos termos do art. 373, I, do CPC, mas que não foi satisfeito.

A motivação do ato administrativo foi suficientemente explicitada na descrição da conduta infracional, qual seja, o transporte de 41,4019m3 de madeira serrada sem licença válida para todo o percurso, circunstância que, à luz do art. 46 do Decreto nº 6.514/2008, caracteriza infração ambiental passível de apreensão do veículo transportador.

Ademais, quanto ao argumento de que os veículos não teriam sido utilizados “habitualmente” ou de forma “exclusiva” para a prática de infrações ambientais, e que a conduta seria um “ato isolado”, o que inviabilizaria a sanção de apreensão, destaco que o art. 101 do Decreto nº 6.514/2008 dispõe expressamente que
“Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas: I – apreensão”,
sem qualquer exigência quanto à habitualidade ou exclusividade.

Trata-se de medida de natureza cautelar e sancionatória, voltada à proteção do meio ambiente e à repressão imediata de condutas infracionais, independentemente de reiteração.

Por fim, quanto a insurgência recursal imputando nulidade dos atos administrativos por cerceamento de defesa, vislumbro que os elementos constantes dos autos demonstram que foi oportunizado o pleno exercício do contraditório, tanto na via administrativa quanto judicial.

A ciência do auto de infração, a possibilidade de interposição de defesa administrativa e a posterior judicialização da controvérsia confirmam que não houve qualquer supressão de garantias processuais. O devido processo legal foi observado em todos os aspectos formais e materiais, não havendo vício a justificar a anulação do ato.

Portanto, concluo que o conjunto probatório e a legislação aplicável ao caso conferem plena legalidade e legitimidade ao Auto de Infração nº 7001/10088/2017/GEFLOR e ao Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR, lavrados durante operação de fiscalização ambiental, não havendo vícios formais ou materiais que comprometam sua validade.

A sentença recorrida apreciou de modo adequado todos os fundamentos relevantes da causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº. 3.731/2015- GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025